Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-26.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHA MAIOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.699 do CC, “se, fixado os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de que os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”
2. No caso concreto, o conjunto fático-probatório demonstra que houve alteração da situação financeira do genitor para pior e que a filha atingiu a maioridade, de modo que o valor fixado na sentença obedece ao binômio possibilidade-necessidade.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.